Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ILEGIIMIDADE PASSIVA. CAMBIÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULO DE CRÉDITO RECEBIDO POR ENDOSSO-MANDATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário, conforme Súmula n. 476.
2. Não há comprovação de que banco agiu de má-fé ao atuar como mandatário da credora, inexistindo atuação com excesso no exercício do mandato ou prática de ato culposo próprio que justificasse a responsabilização da instituição financeira.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.